Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Ausência de pagamento. Devolução em dobro. Não cabimento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em embargos à execução de título extrajudicial, nos quais se discute a cobrança de valor já renegociado em cédula de crédito bancário, com pedido de repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da condenação à repetição em dobro de indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da alegação de desnecessidade de comprovação de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, no EAREsp 1947636/PE, afasta a exigência de má-fé, condicionando a devolução em dobro à violação da boa-fé objetiva, salvo comprovação pelo fornecedor.
4. A modulação dos efeitos da decisão do STJ restringe sua aplicação às cobranças realizadas após 30/3/2021, quando não decorrentes de prestação de serviço público.
5. A repetição em dobro prevista no CDC exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) cobrança indevida, (ii) efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) ausência de engano justificável.
6. No caso concreto, embora tenha havido cobrança indevida, não se verifica o efetivo pagamento pelo consumidor, o que inviabiliza a repetição em dobro.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação cumulativa de cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável. Ausente qualquer desses requisitos, é incabível a devolução em dobro”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 42 do CDC; CPC, art. 373, inc. I, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1947636/PE. TJDFT, APC 0701413-38.2024.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 17/06/2025, APC 0714924-63.2024.8.07.0001, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 08/05/2025, APC 0701543-98.2023.8.07.0008, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025.